Tribunal: TJMT
Processo: 0002205-57.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002205-57.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARISTIDES MARTINS DOS SANTOS - CPF: 025.792.348-96 (APELADO), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), BRUNO LANZA DE ABREU - CPF: 450.863.498-26 (ADVOGADO), SANDRO BATTAGLIA - CPF: 146.987.158-06 (ADVOGADO), MONIQUE ROSSI ARTOLA - CPF: 429.428.148-02 (ADVOGADO), GUSTAVO MOREL LEITE - CPF: 266.513.258-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por administradora de consórcio contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, na qual o juízo de origem condenou a requerida ao pagamento do saldo remanescente da carta de crédito contratada, corrigido e acrescido de juros, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. A recorrente sustenta a necessidade de redistribuição dos encargos sucumbenciais, alegando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional à sucumbência de cada parte, considerando que o autor decaiu de parte significativa dos pedidos formulados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sucumbência recíproca se configura quando ambas as partes obtêm êxito apenas parcial na demanda, nos termos do art. 86, caput, do CPC, sendo necessária a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

4.

O autor sucumbiu integralmente em 62% da demanda, pois teve indeferidos os pedidos de liminar, indenização por danos morais, justiça gratuita e produção de provas, além de obter apenas parte do valor pleiteado a título de danos materiais.

5.

A requerida sucumbiu em 38% da demanda, pois foi condenada ao pagamento de parte do valor da carta de crédito contratada, corrigido e acrescido de juros, além de custas e honorários advocatícios.

6.

O parágrafo único do art. 86 do CPC não se aplica ao caso, pois não houve sucumbência mínima de uma das partes.

7.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando há desprovimento integral do recurso, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A sucumbência recíproca impõe a redistribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, conforme a extensão da sucumbência de cada uma, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

2.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal somente é cabível quando há desprovimento integral do recurso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 86, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por Aristides Martins dos Santos.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a verba honorária não foi fixada adequadamente, eis que o Apelado sucumbiu na maior parte de seus pedidos, uma vez que não obteve a liberação do valor integral da carta de crédito nem a indenização por danos morais.

Dessa forma, pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Alternativamente, requer a distribuição proporcional dos encargos, sob o argumento de sucumbência recíproca.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso. Id. 257766172.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se
Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, referente à liberação de carta de crédito em contrato de consórcio.

Confere-se dos autos que a parte autora alega que, em razão de ter sido comtemplada por sorteio, ao procurar a administradora do consórcio, teria lhe sido informado a necessidade de quitar as parcelas vincendas e que, receberia apenas a quantia de R$ 8.643,61 (oito mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), equivalente a metade do valor da carta de crédito, quando deveria receber o valor total da carta de crédito, ou seja, o valor de R$ 16.940,00 (dezesseis mil novecentos e quarenta reais), e, por consequência, formulou pedido de condenação da ré/administradora de consórcio ao pagamento do saldo remanescente corrigido, bem como indenização por danos morais.

O magistrado singular, ao apreciar o feito, julgou-o procedente, em parte, nos seguintes termos:

“A toda evidência,
inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte autora
, considerando que a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor, passível de ser enfrentado por qualquer pessoa no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, impondo-se a improcedência do pleito deste pleito.

Quanto aos danos materiais, deverá a parte autora receber o valor de sua carta de crédito descontado o saldo devedor decorrente da contratação do Plano Premium 50% e demais encargos contratuais deste e dos constantes no Contrato de Participação em Grupos de Consórcio.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais tão somente para condenar a parte requerida a pagar a parte requerente o valor da carta de crédito contratada abatido o saldo devedor decorrente da contratação do Plano Premium 50% e demais encargos contratuais deste e dos constantes no Contrato de Participação em Grupos de Consórcio, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos, a partir do vencimento/efetivo prejuízo. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.” Id. 257766167.

A parte apelante se insurge, contudo, com relação ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A Apelante, Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda., sustenta que o Apelado sucumbiu na maior parte dos pedidos e, portanto, deve arcar integralmente com os honorários advocatícios e as custas processuais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Alternativamente, pleiteia a redistribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca.

Por outro lado, o Apelado, Aristides Martins dos Santos, pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que o recurso interposto não merece provimento.

Nos termos da sentença recorrida, verifica-se que o Apelado decaiu de parte significativa de seus pedidos, porquanto o juízo de origem indeferiu o pedido de liminar, rejeitou a indenização por danos morais e acolheu apenas parcialmente o pleito de condenação em danos materiais, deferindo a liberação da carta de crédito no valor de R$ 8.643,61 (oito mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), enquanto o pedido inicial era de R$ 52.228,83 (cinquenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos).

Dessa forma, resta configurada a sucumbência recíproca, uma vez que ambas as partes obtiveram êxito apenas parcial na demanda.

Em razão disso, deve-se aplicar a regra geral do
caput
do art. 86 do CPC, segundo o qual as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme a extensão da sucumbência de cada uma.

Outrossim, não se aplica ao caso o parágrafo único do art. 86 do CPC, uma vez que não há sucumbência mínima de uma das partes. O Apelado, embora tenha obtido provimento parcial, decaiu de pedidos relevantes, o que impede que a Apelante seja integralmente responsabilizada pelos encargos sucumbenciais.

Portanto, a reforma parcial da sentença, para redistribuir proporcionalmente as custas processuais e os honorários advocatícios entre as partes, em percentuais a serem fixados na fase de cumprimento de sentença, é medida impositiva.

Para melhor análise, vejamos a comparação entre os pedidos formulados na inicial e o que foi concedido na sentença:

Diante desses elementos, observa-se que:

O Apelado sucumbiu integralmente em 62% da demanda, pois teve indeferidos seus pedidos de liminar, danos morais, justiça gratuita e produção de provas, além de ter obtido apenas parte do valor pleiteado a título de danos materiais.

A Apelante sucumbiu em 38% da demanda, pois foi condenada ao pagamento de R$ 8.643,61 (oito mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e um centavos) a título de carta de crédito, com correção e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Dessa forma, configura-se a sucumbência recíproca, razão pela qual deve ser aplicada a regra do caput do art. 86 do CPC, que estabelece que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, conforme a extensão da sucumbência de cada uma.

Honorários Recursais

No que tange à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente é cabível quando há desprovimento integral do recurso. Assim decidiu a Quarta Turma do STJ no AgInt no AREsp 1495369/MS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, ao julgar que:

“Para a incidência da majoração da verba honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, exige-se o não provimento integral do recurso, sendo insuficiente a mera interposição do recurso pela parte adversa.” (STJ, AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

No presente caso, como o recurso foi parcialmente provido, não cabe a majoração dos honorários advocatícios.

Forte nessas razoes,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
para reformar parcialmente a sentença para determinar que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam
redistribuídos na proporção de 62% para o Apelado e 38% para a Apelante
, a serem apurados na fase de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025